Tribunal: TJDFT
Processo: 0722685-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
D E S P A C H O 1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 13489822, intime-se o credor MARIA DE LOURDES VIEIRA ROCHA para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos a declaração de que é (são) o titular(es) do crédito que pretende(m) ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal, bem como procuração atualizada outorgada a sua advogada, Dra. Gabriella Sena Rios, OAB/DF 59407. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 12 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto